Tribunal: TJSP
Processo: 2088035-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de procedimento comum – Adicional de insalubridade – Inversão do ônus da prova – Honorários periciais – Ausência de elementos a ensejar inversão do ônus probante – Autor beneficiário da justiça gratuita – Necessária observância do artigo 95 do Código de Processo Civil – Decisão reformada para afastar a redistribuição do ônus da prova. Recurso do Município

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de procedimento comum – Adicional de insalubridade – Inversão do ônus da prova – Honorários periciais – Ausência de elementos a ensejar inversão do ônus probante – Autor beneficiário da justiça gratuita – Necessária observância do artigo 95 do Código de Processo Civil – Decisão reformada para afastar a redistribuição do ônus da prova. Recurso do Município provido.